Tribunal: TJDFT
Processo: 0707182-92.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0707182-92.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: OUTSOURCING TECNOLOGIA LTDA - ME, LEONARDO GUEDES D ANGELO, LEANDRO GUEDES D ANGELO DESPACHO Compulsando os autos do processo principal, não há informação de endereço da pessoa jurídica agravada Outsourcing Tecnologia Ltda-ME. Considerando que o AR de ID 25769602 voltou com a informação de ausente 3x, intime-se a agravada, Outsourcing Tecnologia Ltda-ME, por intermédio do Oficial de Justiça, no endereço informação da petição de ID 29898921. P.I. SERGIO ROCHA Desembargador Relator